Tribunal: TJDFT
Processo: 0736652-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO FERREIRA LIMA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por RODRIGO AMARAL ARAÚJO. Nas razões recursais, o agravante impugnou o mérito da decisão, limitando-se a arguir vício de representação processual do autor, ora agravado. Requereu a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória e, ao final, o provimento do recurso “a fim de que seja considerado o processo 0716407-76.2021.8.07.0020 como inexistente, e, portanto, não tendo o condão de gerar efeitos jurídicos nenhum, e, consecutivamente, a confirmação da tutela antecipada”. Preparo regular sob ID 30764625. Inicialmente, foi facultado ao recorrente se manifestar acerca de eventual inadequação do agravo de instrumento para impugnar vício de representação da parte, bem como possível supressão de instância e vício de dialeticidade. Sobreveio manifestação em que reiterou o cabimento do recurso, ao argumento de que se volta contra a decisão que deferiu tutela provisória e que não haveria supressão de instância, uma vez que o juízo já haveria se manifestado acerca da questão. Por fim, quanto à dialeticidade, afirmou que o recurso “demonstra com cores vivas que nos deparamos com uma afronta à sistemática jurídica vigente, pois o Juízo primal, concedeu efeitos jurídicos à petição que não cumpre o requisito de representação, pressuposto intrínseco à existência do processo no mundo jurídico”. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Representação processual regularizada em razão da declaração de substabelecimento contida na manifestação de ID 106962435. Custas recolhidas (ID 106962439). Trata-se de ação ajuizada por RODRIGO AMARAL ARAÚJO em desfavor de EDUARDO FERREIRA DE LIMA, na qual pretende a parte autora seja reconhecida a existência de vício redibitório incidente sobre o negócio firmado entre as partes, consistente na aquisição de determinado veículo automotor, decretando-se a rescisão contratual sem ônus para o requerente, dentre outros pedidos. Para tanto, a parte autora apresenta extensa narrativa fática relatando como teria ocorrido o negócio jurídico realizado de forma verbal entre as partes. Afirma, em resumo, que a todo momento foi afirmado pelo réu, vendedor do veículo objeto da lide, que o bem não possuía qualquer vício ou problema mecânico. Ocorre que, após ter tomado posse do bem, descobriu inúmeros problemas que prejudicavam o bom funcionamento do veículo, levando o autor, inclusive, a ter que arcar com despesas elevadas para seu conserto. Juntou laudo pericial que indicam os problemas existentes e omitidos pelo réu quando da alienação do bem. Formulou pedido de tutela de urgência para que seja realizado o bloqueio do veículo dado em pagamento pelo autor quando da celebração do negócio jurídico, evitando sua alienação pelo réu, a fim de garantir o resultado útil do processo. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que a prova documental acostada à petição inicial constitui indício da existência de diversos problemas relacionados ao adequado funcionamento do veículo adquirido pela parte autora. Ademais, por questão de cautela, a fim de garantir o resultado útil do processo, constato ser prudente a imposição de restrição de transferência do veículo dado em pagamento pelo autor, no sistema RENAJUD, o que não trará nenhum prejuízo ao requerido, uma vez que poderá continuar usufruindo regularmente do bem, evitando-se, apenas, sua transferência a terceiros. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido alternativo de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar a restrição de transferência do veículo JAC T50 1.6 DVVT CVT, Placa PBY 8862, registrado em nome de Gabriela de França Bonfim, por meio do sistema RENAJUD.” (Grifo do original) Neste exame prefacial, o recurso não atende sequer os pressupostos de admissibilidade. 1- Inadmissibilidade do agravo O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Em que pese o agravante tenha afirmado que sua irresignação se volta contra a decisão que deferiu a tutela provisória, não é este o contexto das razões recursais e do pedido ora deduzido. Em suas razões, não há impugnação dos fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência, limitando-se a argumentação à eventual de vício de representação do autor. Lado outro, em seu pedido manifestou de forma clara e isenta de dúvidas que sua pretensão é de “de que seja considerado o processo 0716407-76.2021.8.07.0020 como inexistente”, ou seja, o que pretende com o recurso é a extinção do processo. Enfim, eventual anulação da decisão liminar seria apenas um efeito secundário do acolhimento de sua pretensão caso fosse declarado o vício processual e ausência de sua regularização no prazo legal. A alegação de vício de representação do autor em nada se assemelha às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. A situação ora configurada não demanda urgência a justificar a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável reconhecer que a questão comportaria apreciação em preliminar de apelação, sem que isso comprometesse a utilidade do recurso ou causasse risco de dano irreparável. De mais a mais, trata-se de vício sanável, à luz do art. 76 do CPC, cuja pena de nulidade pressupõe que, tendo sido deferida oportunidade à parte de sanar a irregularidade, deixa de fazê-lo. E no caso, teria havido manifestação do juízo a quo de que a representação processual foi regularizada. 2- Dialeticidade Inicialmente, a petição inicial foi apresentada por causídico que não tinha poderes de representação do autor, posto que a procuração anexada conferia poderes a outro advogado e fez juntar substabelecimento apócrifo. Ao ser instado a regularizar a representação processual, o próprio advogado constituído pelo autor peticionou nos autos e consignou: “Pelo presente ato, o advogado peticionante ratifica o substabelecimento juntado sob ID 106625073 no qual substabelece ao advogado Warllen Pereira Paraguassu, os poderes conferidos pelo requerente para atuação no presente feito” Diante desta manifestação, o juízo entendeu que a “representação processual regularizada em razão da declaração de substabelecimento contida na manifestação de ID 106962435”. Mas nas razões recursais, o agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, qual seja, a regularização por meio de novo substabelecimento inserido na petição de ID 106962435, limitando-se a impugnar o documento apócrifo apresentado anteriormente. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada que se refere ao novo substabelecimento apresentado por meio da petição de ID 106962435, e não àquele anterior apresentado com a peça vestibular. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto e pelos fundamentos lançados, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator